Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. ALÍQUOTA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. LEI FEDERAL No 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DO CPC/15). DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.

2. A pensão militar foi originalmente regulada pela Lei no 3.765/1960, com alíquota de 7,5% (sete e meio por cento), alterada posteriormente pela Lei no 13.954/2019, que estabeleceu aumentos para esse percentual.

3. A Lei no 13.954/2019 também alterou o Decreto-Lei no 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, estabelecendo a cobrança de contribuição previdenciária dos militares locais, mediante alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas.

4. A hipótese dos autos é diversa daquela analisada pela Corte Suprema no julgamento do RE 1.338.750 RG/SC. O precedente do STF se limitou a analisar a questão da inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação dada pela Lei Federal no 11.954/2019, apenas no âmbito dos Estados, situação que não se amolda à hipótese em exame, porquanto o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto. O respectivo distinguishing, portanto, é devido no caso concreto, em razão da diferença de circunstâncias fáticas.

5. Os recursos para a manutenção das forças de segurança pública do Distrito Federal advêm dos cofres federais. Assim, imperioso reconhecer que compete à União legislar sobre a organização das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros no âmbito do Distrito Federal, justamente porque caberá a ela suportar os ônus correspondentes, com recursos do Tesouro Nacional.

6. Descontada a contribuição previdenciária militar conforme os ditames do Decreto-Lei no 667/1969 c/c a Lei n° 13.954/2019 e o art. 3o-A da Lei no 3.765/1960, não há que falar em ilegalidade do ato praticado pelos Impetrados/Apelados.

7. Apelação conhecida e não provida.